Tribunal: TJSP
Processo: 1021659-66.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "Sem parar". Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação de serviços. Bloqueio indevido de TAG. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré.
- Falha na prestação de serviços. Ausência. Falta de pagamento da fatura de consumo relativa a agosto/2022. Recusa da transação pelo banco. Notificação da autora acerca

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "Sem parar". Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação de serviços. Bloqueio indevido de TAG. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré.
- Falha na prestação de serviços. Ausência. Falta de pagamento da fatura de consumo relativa a agosto/2022. Recusa da transação pelo banco. Notificação da autora acerca do débito em aberto. Ausência de pagamento. Licitude da suspensão do serviço.
- Sentença reformada, com inversão das verbas de sucumbência.
RECURSO PROVIDO.